Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710297-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONILDO BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S.A. e BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em contracheque e conta corrente do requerente/agravante ou, subsidiariamente, na limitação dos descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. O agravante sustenta que a decisão agravada está em desacordo com a legislação e jurisprudência. Afirma que se encontra em um quadro de superendividamento, pois quase a totalidade de seu salário (sua única fonte de renda) está comprometida com descontos compulsórios e empréstimos que impedem a aquisição de itens essenciais para sua sobrevivência. Pondera que, até que o procedimento de negociação ou imposição do plano compulsório seja determinado, precisa ter acesso a uma parte de seu salário para obter o mínimo existencial. Informa que requereu tutela de urgência nos autos do processo originário para determinar que os descontos realizados em sua remuneração fossem suspensos até a apresentação do plano de pagamento compulsório ou, subsidiariamente, fosse determinada a limitação dos descontos aos valores apresentados no plano de pagamento. Argumenta que, de acordo com o disposto no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ocorre o superendividamento quando o consumidor pessoa física, de boa-fé, não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo (exigíveis e vincendas) sem comprometer seu mínimo existencial. Explica possuir diversos empréstimos consignados e pessoais que comprometem sessenta e nove inteiros e sessenta e seis centésimos por cento (69,66%) de sua remuneração líquida. Afirma que lhe resta mensalmente o equivalente a R$ 1.999,45 (mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). Registra que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu pela possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela nos feitos que adotam o rito da Lei n. 14.181/2021. Alega que as instituições financeiras concorrem para o superendividamento em comento, pois muitas vezes procuram os servidores e lhes oferecem linhas de crédito mesmo cientes da anterior existência de empréstimos superiores ao valor da margem consignável. Afirma que, em decorrência, a dívida é renegociada diversas vezes, com aplicação de juros sobre juros. Frisa que a situação em comento é notória e que não pode ser negada a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé. Conclui que, diante da evidente situação de superendividamento, é necessária a adoção de medidas capazes de atenuá-la, como o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida. Alega que, caso contrário, permanecerá com o mínimo existencial comprometido até o fim da demanda. Defende que o fato de a Lei n. 14.181/2021 não especificar o montante correspondente ao mínimo existencial impõe a utilização da analogia, motivo por que afirma ser possível a limitação dos descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, equivalente ao valor de sua margem consignável, conforme o disposto no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, que disciplina o art. 45 da Lei n. 8.112/90 e rege a remuneração dos servidores do Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente até a apresentação do plano de pagamento compulsório. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos supramencionados aos valores apresentados nos planos de pagamento anexos à petição inicial. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência requerida. Sem preparo, por ter sido deferida ao agravante a gratuidade de justiça.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante nos seguintes termos: (...) O entendimento desse Juízo, do qual perfilha essa magistrada em substituição ao nobre magistrado titular, se dá no sentido de que, no procedimento de repactuação de dívida, não é possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela, tanto que, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. E note-se: se é para se evitar o superendividamento o plano que eventualmente deve ser imposto deve ser proposto com prazo de cumprimento de cinco anos, de sorte que há de se demonstrar - e não está demonstrado - que a redução a 30% da remuneração líquida garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples diminuição das prestações pode piorar a situação do devedor. (...) Portanto, com respeito aos posicionamentos distintos, indefiro a tutela e urgência. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[2] Destaque-se o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão, na supramencionada lei, de rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, nos seguintes termos: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Poderão ser adotadas, na audiência em comento, medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de ser possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.[3] Há probabilidade de o agravante se enquadrar na situação de consumidor superendividado em decorrência dos empréstimos por ele contraídos que impactam sua renda. Observa-se, contudo, que a interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, de maneira que, salvo melhor juízo e aprofundamento quanto às questões processuais apresentadas, eventual antecipação dos efeitos da tutela deverá ser objeto de análise caso reste infrutífera a conciliação nela prevista. Caso não seja obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase a requerimento do consumidor, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.[4] Determinada a designação de audiência de conciliação nos autos do processo originário, em atenção aos objetivos da Lei n. 14.181/2021, entendo prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual limitação de descontos nos rendimentos do agravante. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. A solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34100781, p. 149. [2] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [3] art. 104-A, § 4o, da Lei n. 14.181/2021. [4] art. 104-B, da Lei n. 14.181/2021.